Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
2. A absolvição sumária (artigo 415 do Código de Processo Penal) somente encontra respaldo se restar demonstrado: a) a inexistência do fato, b) a não participação do réu no evento delituoso, c) que o fato não constituir infração penal, ou d) causa de isenção de pena ou exclusão do crime; sempre com provas contundentes e coesas.
3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, tese absolutória da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como desclassificatória para crime diverso, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
4. Quanto ao dolo homicida, havendo elementos que respaldam a tese acusatória, compete ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência do "animus necandi", bem como a desclassificação para lesão corporal.
5. Recurso desprovido.